Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS.
1. A teoria da distribuição estática do ônus da prova estabelece que incumbe ao autor a prova do seu direito (art. 373, Inc. I, do CPC) e ao réu a causa modificativa, extintiva e impeditiva (art. 373, Inc. II, do CPC).
2. Nas demandas consumeristas, é possível a inversão do ônus probatório, desde que presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.
3. Nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017).
4. Recurso não provido.